Tribunal: TJSP
Processo: 2255438-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de benefício que se achava em conta corrente e outros créditos confiados à conta. Alegação de impenhorabilidade. Irresignação improcedente. Ausência de bens penhoráveis. Possibilidade de penhora de resíduos do salário. Relativização da regra da impenhorabilidade das verbas salariais pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Inexistência

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de benefício que se achava em conta corrente e outros créditos confiados à conta. Alegação de impenhorabilidade. Irresignação improcedente. Ausência de bens penhoráveis. Possibilidade de penhora de resíduos do salário. Relativização da regra da impenhorabilidade das verbas salariais pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Inexistência de prova, ademais, de que as outras quantias teriam sido fruto de renegociação de empréstimos consignados. Decisão mantida. Recurso improvido.